Tribunal: TJDFT
Processo: 0707863-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707863-70.2019.8.07.0020 RECORRENTE: JOAO QUEIROZ DE ASSIS RECORRIDO: ADILSON FONSECA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. AÇÃO PETITÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. 1. A ação de imissão de posse é tipicamente uma ação petitória, adotada por quem adquire a propriedade do bem por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse em razão da resistência do alienante, ou de um terceiro detentor. Portanto, é indispensável a prova da propriedade do bem em que se almeja o provimento jurisdicional. 2. As provas dos autos não favorecem o apelante, pois, ele próprio confirma (e reconhece) que a propriedade do imóvel pertence à TERRACAP. 3. A aquisição de diretos sobre o imóvel por intermédio de instrumento particular de cessão de direito sem a participação ou autorização do ente público não confere ao apelante o direito real de propriedade sobre o imóvel litigioso. 4. Recurso desprovido O recorrente alega violação aos artigos 1.196, 1.200, 1.204, 1.208, 1.223 e 1.228, todos do Código Civil, sob o argumento de que embora não seja o legítimo dono do lote em questão, não existe óbice para ajuizar a presente ação para ser imitido na posse do imóvel sem ainda ter a qualidade de proprietário. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.196, 1.200, 1.204, 1.208, 1.223 e 1.228, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir pois a turma julgadora decidiu que “as provas coligidas nos autos não favorecem o apelante, pois, ele próprio confirma (e reconhece) que a propriedade do imóvel pertence à TERRACAP” e, nesse sentido, “a aquisição de direitos sobre o imóvel por intermédio de instrumento particular de cessão de direito sem a participação ou autorização da TERRCAP, não confere ao apelante o direito real de propriedade sobe o imóvel litigioso” (id 16421898- Pág. 8). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003